Tribunal: TJMT
Processo: 0007075-79.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007075-79.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO DA SILVA CORREA - CPF: 876.185.671-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 138.098.811-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião da Silva Correa e Marlene Rodrigues de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
de URV no 0007075-79.2015.8.11.0003 julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Nas razões recursais, sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou na sentença, uma vez que não houve recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda e, sim, reajuste salarial.

Aduz que o laudo pericial apontou uma defasagem de 11,98% para os autores, o que foi ignorado pelo juízo de primeira instância.

Alega que “
reconhece-se que a conversão monetária, no tocante aos servidores públicos, ainda que do Poder Executivo Estadual, deveria ter sido realizada considerando-se o Valor da URV na data do efetivo pagamento (ocorrido nos meses de referência) e não na data do último dia de cada mês).”

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, bem como que haja condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 83595643).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 84188952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Sebastião da Silva Correa e Marlene Rodrigues de Almeida
ajuizaram a Ação de Cobrança no 0007075-79.2015.8.11.0003 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo sobre todas as verbas recebidas no período e demais vantagens que compõem a remuneração.

A sentença foi parcialmente ratificada por este Tribunal, para determinar que eventual defasagem fosse apurada em fase de liquidação de sentença, bem como acerca do desconto de contribuição previdenciária e do imposto de renda (id. 83595619 p. 10).

Na fase de cumprimento da sentença, após a realização de perícia contábil, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Colhe-se dos autos que, o Juiz
a quo
além da perícia contábil realizada também procedeu à apreciação das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994 e 6.583/1994, e, concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Insta consignar que, a Mensagem de n° 48/1994, que deu origem a Lei Estadual n.o 6.528/1994 - que por sua vez, concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99% a 30%, tinha como uns dos objetos corrigir os prejuízos sofridos quando da conversão para URV, colhe-se da justificativa apresentada na época pelo então governador do Estado Jayme Veríssimo de Campos:

“
Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso especifico dos auditores do Estado e Médicos-Legista”. (Mensagem no 48/10094 de 02/09/1994 que acompanhou o projeto de Lei que “
Reajusta as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providencias
” enviada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso).

(Grifou-se)

In casu
, verifica que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma:

a) Autor:
Sebastião da Silva Correa
- dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 91,16;

b) Autora:
Marlene Rodrigues de Almeida
- dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 155,92; ainda se verifica que a partir de abril de 1994 a média aritmética da quantidade de URV convertida foi de 163,70%.

Outrossim, o perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 11,98%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza como parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

A propósito, entendimento do STJ:

“(...)
Lado outro, o inciso I, do artigo 22, da Lei no 8.880/94, determina que se divida o valor nominal do vencimento do período compreendido entre os meses de novembro de 1993 e fevereiro de 1994 pela URV, do último dia de cada mês, independente da data de pagamento, para após proceder-se à média aritmética dos quatro meses.
(...) 8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. (STF – RE: 1328038 RJ 0383464-55.20118.19.0001. Relatora: Carmen Lúcia. Julgamento: 23/06/2021).”

Grifou-se

Dessa forma, quando se constata que não houve perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, ou quando a perda é suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.o 6.528/1994 e Lei 6.583/1994) em percentual superior ao pleiteado na demanda, tem-se a chamada “liquidação zero”.

Na mesma toada é o entendimento deste e. Tribunal. Observa-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido
, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (N.U 0015365-83.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021
).” Grifou-se.

Isto posto, frise-se que o valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendimento do STF.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ ––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (.
..) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux,
DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). (...)
.” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020). (Grifou-se)

Cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(RE no 561.836
, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelos Tribunais Superiores, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Com efeito, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

O entendimento está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, com repercussão geral reconhecida, in verbis:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Com essas considerações, não há que falar em prejuízos decorrentes da conversão para URV.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021